Tribunal: TJMT
Processo: 1010770-94.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010770-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IVONIR CASONATTO - CPF: 023.876.019-71 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CASONATTO - CPF: 024.053.599-52 (APELANTE), PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS - CNPJ: 34.364.227/0001-38 (APELADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (APELADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (APELADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), IBATE FARIAS - CPF: 438.572.990-53 (ASSISTENTE), JAMES DOUGLAS ROWE - CPF: 460.416.721-49 (ASSISTENTE), VANDERLEI DAVID BARICHELLO - CPF: 486.517.880-53 (ASSISTENTE), ANTONIO BERNARDI BOYASKI - CPF: 093.332.740-49 (ASSISTENTE), PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS - CNPJ: 34.364.227/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

IVONIR CASONATTO

JOÃO BATISTA CASONATTO

APELAD
O
S
:

FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA.

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE LTDA.

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO CONTRA ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro oferecidos com o objetivo de afastar, contra o embargante, a ameaça de constrição consubstanciada em iminente imissão na posse de imóvel rural adjudicado em cumprimento de sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar:

i) Se os Embargos de Terceiro devem ser sobrestados até o julgamento da Ação de Usucapião.

ii
) se houve cerceamento de defesa;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação ao pedido de sobrestamento do feito, não assiste razão ao apelante, porquanto, além de inexistir previsão legal que imponha a suspensão dos embargos de terceiro em razão da tramitação de ação de usucapião, os referidos embargos destinam-se à proteção imediata da posse contra atos constritivos, não se justificando a suspensão de sua tramitação por se tratar de ação instrumental voltada à tutela possessória de caráter imediato, cuja cognição é limitada e autônoma em relação à ação de usucapião.

5. Ademais, verifica-se comportamento contraditório do recorrente que, apesar
da
ação de usucapião
tramitar
desde 2011, opt
ou
por ajuizar embargos de terceiro em 2021
e ao final pretende sobrestar a própria ação por ele ajuizada
.

4. No tocante ao cerceamento de defesa, com razão o apelante, pois a controvérsia envolve não apenas questões jurídicas, mas também questões fáticas relativas ao exercício, origem, período e natureza da posse.

Desse modo
, a dispensa de audiência
de instrução
e a ausência de oitiva de testemunhas violaram os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88;
arts
. 7º, 369 e 370, CPC). Impõe-se, portanto, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “O cerceamento de defesa caracteriza-se quando o juiz julga antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova oral expressamente requerida e necessária para a demonstração do exercício, origem, período e natureza da posse, sendo hipótese de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LV; Código de Processo Civil,
arts
. 5º, 6º, 7º, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ed na AC 1001030-16.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025;
TJMT, AC 0002553-70.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10287956320188110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação

interposto

por
IVONIR CASONATTO

e
JOÃO BATISTA CASONATTO
,
contra sentença
(
ID.

274378002
)
proferida
pelo
Juízo
da

10
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
-
MT
que
,
nos autos d
a
Ação de
Embargos de Terceiro com Pedido Liminar de Tutela Provisória
movida
em desfavor de
FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA.
e
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE LTDA.
,
julgou
improcedentes
os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Trata-se de Embargos de
Terceiro opostos
por
Ivonir

Casonatto
e João Batista
Casonatto
em desfavor de
Fource
Participações Ltda., Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde Ltda. – COOPERLUCAS e Pedro Pereira Advogado & Associado
,
em que afirmam que são possuidores há mais de 35 (trinta e cinco) anos (desde o ano de 1995) de fração de terra com 28,8618 hectares, situada no Lote 53, Setor 04, Zona
Rural de Lucas do Rio Verde/MT, objeto da Matrícula n.º 1.516, do CRI da mesma cidade, sobre o qual sempre exerceram posse mansa, pacífica e ininterrupta.

Alegam que referido imóvel se encontra na iminência de sofrer uma constrição de imissão na posse, vez que houve a adjudicação irregular do imóvel no Cumprimento de Sentença n.º 0032710-84.2011.8.11.0041, movido inicialmente pelo causídico embargado Pedro Pereira de Souza, que, posteriormente cedeu os direitos de adjudicação do imóvel acima delineado para a embargada FOURCE Participações
Ltda..

Requerem, assim, a concessão da tutela de urgência para que seja determinada: a) a suspensão do ato de constrição, consubstanciado na imissão na posse da Embargada sobre a área situada no Lote 53, Setor 04, Zona Rural de Lucas do Rio Verde/MT, objeto da Matrícula n.º 1.516, do CRI da mesma cidade; b) a manutenção, ou reintegração, dos Embargantes na respectiva área, sob pena de multa diária, com o devido recolhimento da Carta Precatória, porventura, já expedida, e c) o cancelamento da carta de adjudicação
.

No mérito postularam: a) Procedência dos embargos; b) Cancelamento da constrição judicial; c) Manutenção ou reintegração dos embargantes na posse do imóvel descrito na inaugural; d) Condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

[...]

A Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde Ltda. – COOPERLUCAS apresentou contestação no id 71948173. Não ofereceu resistência à ação. Aduziu que não se insurge contra o pedido de usucapião dos embargantes, desde que comprovem a posse mansa, pacífica e ininterrupta alegada. Requereu, para o caso de procedência destes embargos de terceiros, que não sofra os efeitos sucumbenciais, porque não resistiu a pretensão exarada pelos embargantes.

[...]

O feito foi saneado na decisão de id 120906069. A preliminar de intempestividade dos embargos foi rechaçada. A preliminar de ilegitimidade ativa foi analisada sobrevindo entendimento de que confunde com mérito. Foram fixados como pontos controvertidos: a comprovação do direito da parte embargante, o tempo da alegada posse mansa, pacífica e ininterrupta no imóvel em questão, objeto da constrição judicial, a que título a posse é exercida, cadeia sucessória, se existente, bem como possíveis benfeitorias, e por quem realizadas no imóvel. Ainda, houve determinação de intimação das partes para manifestarem-se acerca da possiblidade de utilização da prova emprestada.

A parte autora discordou da utilização da prova emprestada.

[...]

I – DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Em atenção à inércia da parte embargante, HOMNOLOGO
[sic]
o laudo pericial apresentado nos ids 162004462 e 162004463. Analisando o processo, vislumbra-se que os elementos até aqui carreados são suficientes para o julgamento integral do mérito, sendo desnecessária eventual dilação probatória na espécie (artigo 355, inciso I, do CPC). Ademais, a prova pericial foi concluída.

[...]

Os pontos controvertidos demandam prova documental, já existentes nos autos, cuja plausibilidade será objeto do mérito, não tendo a prova oral o condão de trazer quaisquer esclarecimentos necessários ao deslinde da demanda.

Havendo nos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador (livre convencimento motivado), não ocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a lide em decorrência da aplicação da “teoria da causa madura” (Por todos: STJ.
Resp
1680701/SP. Rel. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma.
DJe
13/09/2017).

Este é o caso, portanto de julgamento antecipado da lide, ante a desnecessidade de dilação probatória, bem como considerando-se que as partes já manifestaram acerca do laudo pericial que fora homologado, sem recurso, o que demonstra que o julgamento do mérito é a melhor opção que se tem a fazer.

[...]

Com efeito, no presente caso, não há demonstração de que os embargantes estão revestidos da condição de possuidor do imóvel com área de 28,8618
has
, matriculado perante do CRI de Lucas do Rio Verde/MT sob o nº 1.516, com área de 201,9018 hectares, lote 53, setor 04, situado na zona rural do Município de Lucas do Rio Verde/MT.

A embargada COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA, adquiriu por Título de Propriedade do Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA, conforme Título de Propriedade nº 0331, de 22/03/1984, registrado sob o nº 009 de 27/02/1984, às fls. 054, do livro 001-G, devidamente matriculado e registrado no serviço Registral de Lucas do Rio Verde/MT, sob o nº AV-01/1.516, na matrícula nº 1.516, em 14 de junho de 2004.

Ocorre que a aquisição foi feita mediante cláusulas resolutivas que não foram cumpridas até a presente data. Com efeito, as Cláusulas Quinta, Sexta e Sétima Parágrafo Primeiro (doc. id 71948177) do título de propriedade nº 0331 são expressas em: I) estabelecer a condição resolutiva, qual seja “destinação a campo experimental e para preservação da área de reserva florestal”; II) vedar a alienação a qualquer título do bem, sem prévia anuência do INCRA; e III) definir a pena de resolução e seu efeito: reversão do domínio e posse à UNIÃO.

Conforme se observa, há cláusula expressa de que o domínio é inegociável e intransferível antes de cumpridas as cláusulas resolutivas.

Na espécie, houve a alienação do bem sem a anuência do INCRA, circunstância que torna nula a transação celebrada entre particulares, o que enseja o cancelamento do Título de Domínio, bem como caracteriza a posse de má-fé do adquirente.

Aqui se tem como adquirente pessoa que recebeu o imóvel do INCRA, não honrou a sua obrigação, e cedeu para terceiros visando desenvolver um projeto social que não se consumou. Essa transferência é expressamente proibida conforme registro constante da matrícula originária nº 16.071 do CRI de Diamantino/MT, no R.1/16.071. Ou seja, nenhum elemento inerente ao proprietário consagrado no art. 1.228 do CC, pode ser transmitido a que título for.

[...]

Nesse contexto, diante da possibilidade de nulidade da transferência do domínio pela União sobre o bem discutido, bem como de ausência de autorização sobre a ocupação do imóvel por terceiros, verifica-se que a posse do bem em comento, na forma como se constitui, meramente precária, não constitui legítima e de boa-fé, podendo ser resolvida a qualquer momento, independentemente de qualquer interpelação extrajudicial ou judicial – Cláusula Sexta do Título de Domínio – id 71948177.

Nesse trilho, insta salientar que a existência de cláusula resolutiva em vigor não desvincula completamente o domínio e a posse da União, sendo firme a orientação jurisprudencial no sentido de que, não se afigura posse, mas mera detenção, de caráter precário, independentemente do tempo de ocupação, e, desse modo, afastado o direito de posse, não se afigura, de igual modo, o direito a sua defesa pelo caminho dos embargos de terceiro.

[...]

Percebe-se perfeitamente no caso em análise, que os embargantes receberam o bem de uma pessoa jurídica que é mera detentora da posse. Quem não tem a posse, no caso a embargada COOPERLUCAS, também não pode transmiti-la.

Nesse sentido, os embargantes também são meros detentores porque receberam o imóvel da embargada detentora, e nessa condição não têm legitimidade para defender a posse, inclusive no âmbito da defesa possessória, pois o detentor não pode
agir na proteção de uma posse que não tem. Desta forma, não poderá se valer dos interditos em defesa da coisa, contra quem quer que seja. No caso dos embargos de terceiros, a condição de proprietário ou possuidor é apreciada no julgamento do mérito, porque constitui requisito para a procedência da pretensão.

[...]

As cessões feitas pela embargada COOPERLUCAS a vários pequenos agricultores são confirmados por seu vice-presidente Sr. Júlio
Cinpak
, na entrevista de id 162004462 – Pág. 23, onde conta com detalhes como ocorreram. Logo de início afirma que: “...o declarante sabe muito bem que a COOPERLUCAS iniciou
há muitos anos atrás
um projeto com função social para o desenvolvimento do município de Lucas do Rio Verde. A título de cessão gratuita da posse dos lotes foram cedidas algumas áreas a pequenos agricultores da região para que plantassem hortifrutis e outros produtos vegetais e criassem pequenos e médios animais, em atividade típica de agricultura familiar, para lhes permitir renda familiar e ao mesmo tempo atender a comunidade com esses produtos, os quais na época vinham todos de fora e por isso tinham alto preço e disponibilidade muito incerta para as famílias de Lucas do Rio Verde e região...”.

Percebe-se que a declaração não se restringe a meras afirmações aleatórias, traduz em um contexto fático daquela época, e contado com riquezas de detalhes.

Em que pese na manifestação de id 168810694 o embargante insurgir contra a entrevista do vice-presidente da COOPERLUCAS, pugnando pela nulidade do documento, a seu juízo, por afronta a princípio constitucionais, certo é que o trabalho pericial foi realizado com observância do estatuído no art. 466 do Código de Processo Civil.

Se não bastasse, o art. 17º do Código de Ética Profissional e Disciplinar do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil, assim dispõe: “O Perito Judicial e os Assistentes Técnicos, para o desempenho da sua função podem e devem utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte ou de repartições públicas, bem como instruir o laudo com plantas, desenhos e fotografias e quaisquer outras peças que julgue necessário”.

É importante ressaltar que os embargantes receberam a posse do imóvel objeto desta ação à título precário, em claro comodato gratuito. Esse fato. Insista-se, está revelado pela declaração do Vice-Presidente da COOPERLUCAS (id 162004462 – Pág. 23), onde consta que “A título de cessão gratuita da posse dos lotes foram cedidas algumas áreas a pequenos agricultores da região para que plantassem hortifrutis e outros produtos vegetais e criassem pequenos e médios animais, em atividade típica de agricultura familiar.”.

Essa posição clara e reveladora do comodato se mostra em perfeita harmonia com as regras impeditivas que constam nas condições resolutivas do título de propriedade outorgado pelo INCRA, antes transcritas nesta sentença.

[...]

Portanto, se tratando de contrato de comodato, mesmo verbal, não dá azo a aquisição de propriedade por prazo aquisitivo, isso porque trata-se de posse precária, por mera tolerância do proprietário que permite o uso do bem, sem, todavia, se dispor do seu domínio. Não gera direito algum e é revogável a qualquer momento.

Por essas razões, a improcedência da ação é questão que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos exarados na inicial.

Revogo a decisão de id 58353490, no que se refere ao deferimento do pedido de tutela de urgência.

Por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a favor dos advogados das embargadas, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Determino a expedição de alvará para o levantamento do valor remanescente, referente aos honorários periciais.

Junte-se cópia da presente sentença nos autos de cumprimento de sentença nº 0032710-84.2011.8.11.0041 em apenso.

[...] [grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID.
274378004
),
os apelantes suscitam
as seguintes teses preliminares:

Sobrestamento dos Embargos de Terceiro até o julgamento da
s

Ações de Usucapião

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

No mérito, o
s
apelante
s
sustenta
m
as seguintes teses:

Inexistência de posse precária e posse
ad
usucapionem

Apenas a apelada
Fource
Participações LTDA apresentou

contrarrazões
(
IDs
.
274378016
) nas quais rebate as teses do
s

apelante
s
.

O Ministério Público entendeu pela desnecessidade de manifestação das hipóteses previstas no art. 178 do Código de Processo Civil
(ID.
288694897
)
.

Recurso tempestivo, co
nforme aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença-36680371
), e preparo
isentou, uma vez que os apelantes são beneficiários da gratuidade da justiça, nos termos da certidão de ID. 275233873.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
IVONIR CASONATTO

JOÃO BATISTA CASONATTO

APELADOS:
FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA.

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS RIO VERDE LTDA.

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo
da
10ª

Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro com Pedido Liminar de Tutela Provisória movida em desfavor
das apeladas,
julgou improcedentes os pedidos da inicial
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que os embargantes não comprovaram o exercício da posse legítima sobre o imóvel objeto da lide, reconhecendo tratar-se de mera detenção decorrente de cessão gratuita feita
pela COOPERLUCAS, a qual, por sua vez, também não detinha legitimidade dominial, por ter adquirido o bem com cláusulas resolutivas que vedavam sua alienação sem prévia anuência do INCRA.

Destacou que a transferência irregular da posse comprometeu a caracterização da posse de boa-fé e, portanto, não conferia aos embargantes o direito à proteção possessória por meio de embargos de terceiro.

Co
n
cluiu, assim, que a posse exercida pelos autores era precária, decorrente de comodato, sem respaldo para aquisição por usucapião ou qualquer forma de proteção possessória.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares sustentadas pelos apelantes.

1. Sobrestamento dos Embargos de Terceiro até o julgamento das Ações de Usucapião

Os apelantes sustentam que, apesar de se tratar de ação de conhecimento, os Embargos de Terceiro contam com procedimento sumário, cuja finalidade precípua é a preservação da posse de terceiro de boa-fé, enquanto a ação de usucapião é a lide de conhecimento específica, com análise profunda e pormenorizada acerca do preenchimento ou não dos requisitos para reconhecimento do domínio do possuidor em decorrência posse, “ad
usucapionem
”, por período determinado por lei.

Alegam que existem três ações de usucapião sobre a área objeto da lide, as quais foram ajuizadas no ano de 2011.

Assim, argumenta
m
que seria absolutamente incoerente julgar Embargos de Terceiro recentemente ajuizados, com parca prova sobre a posse sucedida de um imóvel que soma quase 40 anos, sendo que existe ação de usucapião tramitando a mais de 10 (dez) anos, em fase instrutória avançada a
iminência de ser julgada, o que deveria resultar no sobrestamento dos Embargos de Terceiro até o julgamento da referida ação de usucapião.

A apelada, por sua vez,
assevera que toda a discussão possessória promovida nos autos decorreu das alegações que foram feitas pelos próprios apelantes, na exordial, não podendo
os recorrentes
, após sentença desfavorável,

alegar que os embargos não servem para a discussão aprofundada da posse e da

propriedade, em especial em razão da ação de usucapião.

Pois bem
.
Não assiste razão ao
s
apelante
s
.

Primeiramente porque, verifica-se o
comportamento contraditório
do
s
recorrente
s
, a destoar da
boa-fé processual
e do
princípio da cooperação
(
arts
. 5º e 6º do Código de Processo Civil
) uma vez que, apesar da tramitação
das Ações de Usucapião
desde
2011
,
entenderam os apelantes que detinha interesse
de agir para buscar proteção possessória por meio dos Embargos de Terceiro distribuídos em
27
/0
3/
2021
.

Ademais, o sobrestamento processual, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, pressupõe que a solução da questão prejudicial possa influenciar no julgamento da causa.

Ocorre que, os embargos de terceiro
destinam-se
à proteção imediata da posse contra atos constritivos, não se justificando a suspensão de sua tramitação por se tratar de ação instrumental voltada à tutela possessória de caráter imediato, cuja cognição é limitada e autônoma em relação à ação de usucapião.

Com efeito, o
eventual
reconhecimento da propriedade pela via da usucapião possui natureza declaratória e constitutiva e não impede que a posse, enquanto fato jurídico, seja objeto de análise e proteção em sede de embargos de terceiro, sobretudo diante de ato constritivo que possa comprometer sua continuidade.

A
ssim, a
eventual procedência da ação de usucapião poderá, futuramente, ensejar medidas de regularização dominial, sem que isso impeça ou obste a imediata análise da posse ameaçada ou atingida por atos de constrição judicial.

Dessa forma, descabe o acolhimento do pedido de sobrestamento da presente ação de embargos de terceiro.

Nesse sentido, cita-se
ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que manteve parcialmente a proteção possessória em embargos de terceiro (420 ha adquiridos em 2003), afastando-a quanto à área adquirida em 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de omissão e contradição por alegada desconsideração do exame da posse de boa-fé e erro de premissa ao interpretar como pedido de usucapião o que constituía reforço argumentativo; (
ii
) a nulidade por juntada extemporânea de documento essencial e alegado cerceamento; (
iii
) o sobrestamento até o término da ação de usucapião; e (
iv
) o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm função integrativa (CPC, art. 1.022), não servindo à rediscussão do mérito já decidido; não há omissão, contradição ou erro material no acórdão que analisou detidamente as teses.

4. A pretensão de reconhecimento da posse qualificada pelos requisitos de usucapião conduziria, na prática, ao julgamento incidental da prescrição aquisitiva, o que é inadequado diante da existência de ação própria em trâmite desde 2017, com rito específico e cognição exauriente reservada ao Juízo de origem; preservação da segurança jurídica e do duplo grau de jurisdição.

5. A distinção entre as áreas (420 ha adquiridos em 2003 e 372 ha em 2006) decorre da cronologia e da hipoteca averbada em 2005; mantém-se a proteção possessória quanto à aquisição anterior ao gravame, sob presunção de boa-fé (CC, art. 1.201, parágrafo único).

6. A juntada tardia do documento foi admitida com base na flexibilização jurisprudencial do art. 435 do CPC, ausente má-fé e
preservado o contraditório nas alegações finais; não demonstrado prejuízo concreto nem requerida, em momento oportuno, prova pericial, incide a instrumentalidade das formas.

7.
Inexiste causa para sobrestamento (CPC, art. 313, V, “a”), pois a solução da lide possessória - fundada em critérios autônomos de cronologia e boa-fé - independe do desfecho da ação de usucapião
.

8. Para fins de prequestionamento, basta fundamentação suficiente, prescindida a referência expressa a todos os dispositivos indicados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração de ambos os recorrentes rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo a demonstração de vício do art. 1.022 do CPC; 2. É inadequado o exame incidental de usucapião em embargos de terceiro quando há ação própria em curso sobre a mesma área; 3. É admissível a juntada extemporânea de documento (CPC, art. 435) quando ausente má-fé, preservado o contraditório e inexistente prejuízo; 4.
Não se
sobresta
o feito possessório se a controvérsia é resolvida por fundamentos autônomos
; 5. O prequestionamento decorre da fundamentação suficiente, dispensada menção literal aos preceitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 313, V, “a”, 435, 1.022, e 1.026, § 2º; CC, art. 1.201, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP.

(
TJMT, Ed na AC 1001030-16.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025) [grifo nosso]

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

2. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Os apelantes argumentam que o julgamento antecipado foi indevido, pois a discussão acerca da origem do imóvel envolver propriedade da União ou da Cooperativa é discussão ampla e profunda, inclusive objeto de ação de usucapião.

Desse modo, postula
m
em sua apelação pela nulidade da sentença, com o retorno dos autos para reabertura de instrução processual.

A apelada, por sua vez, sustenta que não há nos autos qualquer
elemento que indique violação ao devido processo legal.

Pois bem
.
No que tange
ao
alegado
cerceamento de defesa
,
com
razão o
s
apelante
s
.

Ressai dos autos que, desde a exordial
,

os apelantes postularam

pela oitiva de
testemunhas e, inclusive,
adiant
aram
a apresentação do respectivo rol (ID.
274377890
)
.

Ademais, verifica-se que
a
embargada
, apelada

COOPERLUCAS
,
em sua contestação, asseverou ter conhecimento de que
o
s
apelante
s

exerce
m

a posse
n
a área, objeto do litígio, porém, não saberia precisar a origem, o período e se a posse é mansa, pacífica e ininterrupta
(ID.
274378891
,
p. 0
3
).

Outrossim, o Juízo
a quo
,
na decisão de saneamento do feito (ID.
274377964
), fixou os seguintes pontos controvertidos:

[...]

Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto controvertido a comprovação do direito da parte embargante, o tempo da alegada posse mansa, pacífica e ininterrupta no imóvel em questão, objeto da constrição judicial, a que título a posse é exercida, cadeia sucessória, se existente, bem como possíveis benfeitorias, e por quem realizadas no imóvel.
[...] (ID.

274377964
) [grifo nosso]

Em resposta, tanto os apelantes, quanto as apeladas, postularam pela produção de prova oral
(
IDs
. 274377965,
274377966 e 274377968).

Em sequência, o Juízo de origem determinou a realização de prova pericial (ID. 274377974) e, após a juntada do laudo e posteriores manifestações
e impugnação, o Juízo singular proferiu a sentença em julgamento antecipado da lide.

Com efeito, tenho que oIlustre Juízo
a quo
,ao compora lide dispensando a dilação probatória concernenteà designação de audiência de instrução ejulgando desfavoravelmente
aos autores
, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois
vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos a envolver direitos possessórios
.

Por consequência, nos termos do
art. 5º, LV, da CF/88
, cumulado com os
arts
. 7º, 369 e 370 do Código de Processo Civil
, resta evidenciado o cerceamento de defesa e a necessidade de se anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para
reabertura da fase instrutória, oportunizando-se a produção de prova oral, em especial a oitiva de testemunhas. Veja-se:

CF/88

Art. 5º.
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes;

Código de Processo Civil

Art. 7º
É assegurada às partes
paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos
meios de defesa
, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo
efetivo contraditório
.

[...]

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais
, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

[...] [grifo nosso]

Assim, caracterizado o cerceamento de defesa, já que resta evidente o prejuízo à parte apelante, em razão da ausência da produção de prova oral,
ocorre violação ao direito a ampla defesa e contraditório, sendo forçosa a desconstituição da sentença.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

APELAÇÕES CÍVEIS –AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– SENTENÇACASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSOS CONHECIDOSE PROVIDOS.

O caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, de modo que o julgamento antecipado da lide configura o cerceamento de defesa.

(TJMT, AC 0002553-70.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião ordinária, por falta de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se houve cerceamento de defesa por parte do juiz ao indeferir o pedido de prova testemunhal, o que impossibilitou a completa elucidação dos fatos relevantes para o julgamento da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de indeferir o pedido de prova testemunhal configura cerceamento de defesa, uma vez que a produção dessa prova é essencial para esclarecer questões factuais cruciais para a procedência ou improcedência da usucapião
.

A ausência de análise do pedido de provas e o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção da prova necessária viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, resultando na nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
O cerceamento de defesa ocorre quando o juiz indeferir a produção de prova essencial para o esclarecimento dos fatos, resultando na nulidade da sentença e no retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória
.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil,
art
.
370.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1013383-75.2019 .8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024; TJMT, AC 0002553-70 .2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10287956320188110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2024) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com a devida oportunidade de produção de prova oral, notadamente a oitiva de testemunhas.

Por fim, em razão da anulação da sentença, não há que se falar em majoração
da verba honorária sucumbencial em grau recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025